Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800658-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PARAENSE DE EMPRESAS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS - APEVA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE VALORES POR PORTARIA DO DETRAN/PA. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento da Associação Paraense de Empresas de Vistorias Automotivas – APEVA, suspendendo os efeitos das Portarias DETRAN/PA nº 355/2020 e nº 1757/2023, quanto à cobrança de R$ 22,00 por vistoria realizada pelas empresas credenciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático do Agravo de Instrumento com base em jurisprudência dominante; e (
ii
) estabelecer se é legal a cobrança instituída pelo DETRAN/PA por meio de Portarias administrativas, sem amparo em lei formal, em desfavor das empresas credenciadas em vistoria veicular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático é cabível quando houver jurisprudência consolidada, nos termos dos
arts
. 932, IV e VIII, e 926, §1º, do CPC, bem como do art. 133 do RITJPA, sem violação ao princípio da colegialidade ou ao devido processo legal.

A reapreciação da matéria pelo colegiado, por meio do Agravo Interno, afasta eventual nulidade da decisão monocrática, conforme entendimento pacífico do STJ.

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois a parte agravante impugna, ainda que genericamente, os fundamentos da decisão agravada, viabilizando o conhecimento do Agravo Interno.

A cobrança de R$ 22,00 por vistoria veicular, instituída pelas Portarias DETRAN/PA nº 355/2020 e nº 1757/2023, configura exação compulsória, com natureza jurídica de taxa, por envolver atividade de fiscalização estatal, conforme art. 77 do CTN.

A Constituição Federal (art. 150, I) e o Código Tributário Nacional (art. 97, I) exigem lei formal para instituir tributos, sendo vedada a criação de cobrança obrigatória por ato normativo infralegal.

A ausência de lei estadual específica que fundamente a exigência torna as Portarias em questão formalmente ilegais, por afronta ao princípio da legalidade tributária.

A nomenclatura adotada pela Administração ("repasse operacional") não descaracteriza a natureza tributária da cobrança, pois o critério material revela compulsoriedade, ausência de voluntariedade e sanção em caso de inadimplemento.

O perigo de dano irreparável resta configurado, ante o impacto financeiro imediato da cobrança indevida, o qual compromete a continuidade das atividades das empresas credenciadas, sendo insuficiente a posterior possibilidade de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento:

É legítimo o julgamento monocrático pelo relator quando amparado em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932 do CPC.

A cobrança de valores pelo DETRAN/PA por meio de Portarias, sem amparo em lei formal, viola o princípio da legalidade tributária e configura exação inconstitucional.

A ausência de autorização legal para instituição de taxa impede a exigência compulsória de valores vinculados a atividade estatal fiscalizatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN,
arts
. 77 e 97; CPC,
arts
. 926, §1º, e 932, IV e VIII; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.197.594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
03.03.2017; TJ-MG, AC nº 1.0435.14.001638-5/001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 13.07.2017; TRF-2, AC nº 0516915-83.2009.4.02.5101, Rel. Des. Theophilo Miguel, j. 16.12.2014.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 24ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/07/2025 a 28/07/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
contra decisão monocrática (
I
d
.
21401886)
que
deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE EMPRESAS DE VISTORIAS AUTOMOTIVAS – APEVA
, para suspender os efeitos das Portarias DETRAN/PA nº 355/2020-DG/DETRAN-PA e nº 1757/2023/DG/DETRAN, no que concerne à cobrança de taxa de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por vistoria realizada pelas empresas credenciadas.

Em suas razões recursais (
I
d
.

22533999
), o agravante sustenta, em síntese: (i) ausência de hipótese autorizadora de julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV e V, do CPC c/c art. 287 do RITJPA, por inexistir jurisprudência dominante ou súmula vinculante; (
ii
) inexistência de risco de dano irreparável, pois eventual condenação futura permitiria a devolução dos valores pagos; (
iii
) necessidade de apreciação colegiada em razão da complexidade do tema envolvendo ato normativo de regulamentação de remuneração de empresas credenciadas.

Em contrarrazões
(I
d
.
22824289
)
, a agravada pugna: (i) pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, e art. 932, III, ambos do CPC; (
ii
) pela manutenção integral da decisão monocrática que reconheceu a ausência de autorização legal do CONTRAN para instituição da cobrança por Portaria, e consequente suspensão dos efeitos das Portarias questionadas.

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

A matéria devolvida ao colegiado
cinge-se à
: (i) possibilidade de julgamento monocrático pelo relator em Agravo de Instrumento quando existente jurisprudência dominante sobre o tema e; (
ii
) legalidade da cobrança instituída pelo DETRAN/PA, via Portarias nº 355/2020 e nº 1757/2023, sobre as empresas credenciadas em vistoria veicular.

DA POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A parte agravante alega violação ao devido processo legal, por inocorrência de circunstância autorizadora do julgamento monocrático, ressaltando que a controvérsia não se amolda às hipóteses do art. 932, inciso III a V do CPC.

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade.

4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada.
O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno
(
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍ
F
ICA

No presente caso,
o
agravante,

ainda que
genericamente
, alega
a ausência de risco de dano irreparável e a complexidade da matéria,
o que perpassa pelos fundamentos da decisão monocrática agravada, tendo sido, portanto, observado o princípio da dialeticidade, viabilizando a análise das razões recursais.

DA
CONTROVÉRSIA DEVOLVIDA AO TRIBUNAL

Consiste em apurar a legalidade da cobrança compulsória instituída pelo DETRAN/PA, por meio de Portarias administrativas, em desfavor das empresas credenciadas de vistoria veicular, a título de remuneração por suposto uso de sistema informatizado.

A Constituição Federal dispõe no art. 150,
inciso
I:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.”

No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional reitera:

“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

I – a instituição de tributos ou sua extinção.”

No caso concreto, constata-se que o DETRAN/PA, mediante portarias (355/2020 e 1757/2023), criou cobrança de natureza obrigatória, atrelada à realização de cada vistoria veicular, com repasse de valores diretamente à autarquia estadual. Trata-se, inequivocamente, de exigência compulsória e vinculada à atividade fiscalizatória do Estado, o que caracteriza o fato gerador típico de
taxa
, nos moldes do art. 77 do CTN:

“Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios [...] têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.”

Não há, no entanto, qualquer lei estadual que tenha instituído tal taxa. Pelo contrário, como bem apontado pela agravante, os valores são cobrados com base em simples ato administrativo (Portaria), sem trânsito pelo Poder Legislativo Estadual, sem registro no orçamento e sem controle da SEFA, configurando clara afronta ao princípio da legalidade tributária.

A respeito do assunto,
Hugo de Brito Machado ensina que
“a taxa pressupõe lei instituidora, não podendo sua cobrança advir de ato normativo infralegal, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária previsto no art. 150, I, da CF/88.”

(Curso de Direito Tributário. 37. ed. Malheiros, p. 320).

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO - IPTU - MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - AUMENTO ACIMA DA INFLAÇÃO DO PERÍODO - DECRETO MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI FORMAL. 1.
Pelo princípio da reserva legal constitucional, é vedado exigir ou
aumentar tributo sem lei que o estabeleça
( CF
, art. 150, I); 2- O CTN dispõe que somente lei pode instituir, extinguir, majorar ou reduzir tributo, ressalvando, entretanto, que a atualização do valor monetário da base de cálculo não configura majoração de tributo (
art
. 97);
3- Conforme jurisprudência do STF, firmada em sede de repercussão geral, a majoração do valor venal dos imóveis, para base de cálculo do IPTU, depende de lei nos casos em que ultrapassar os índices de inflação do período; 4- Portanto, será necessário lei formal quando a majoração do IPTU superar a inflação do período compreendido pelo exercício financeiro anterior.

(TJ-MG - AC: 10435140016385001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)
(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO - IPTU - MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO - AUMENTO ACIMA DA INFLAÇÃO DO PERÍODO - DECRETO MUNICIPAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI FORMAL. 1.
Pelo princípio da reserva legal constitucional, é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça
( CF
, art. 150, I); 2- O CTN dispõe que somente lei pode instituir, extinguir, majorar ou reduzir tributo, ressalvando, entretanto, que a atualização do valor monetário da base de cálculo não configura majoração de tributo (
art
. 97)
; 3- Conforme jurisprudência do STF, firmada em sede de repercussão geral, a majoração do valor venal dos imóveis, para base de cálculo do IPTU, depende de lei nos casos em que ultrapassar os índices de inflação do período; 4- Portanto, será necessário lei formal quando a majoração do IPTU superar a inflação do período compreendido pelo exercício financeiro anterior.

(TJ-MG - AC: 10435140016385001 MG, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 13/07/2017, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2017)
(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHOS DE
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO .
FIXAÇÃO DO VALOR DA ANUIDADE POR RESOLUÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ANALOGIA. EXIGÊNCIA DE TRIBUTO SEM PREVISÃO
LEGAL .
IMPOSSIBILIDADE.
1.
As anuidades cobradas pelos Conselhos de Fiscalização Profissional são contribuições do interesse das categorias profissionais, tendo natureza tributária, competindo exclusivamente à União legislar sobre a matéria, mediante lei formal, sendo-lhe vedado exigir ou aumentar tributo sem lei anterior que o estabeleça, consoante o que se depreende dos
arts
. 146, III, caput e 150, I da Constituição
Federal
.
2. As anuidades dos Conselhos Profissionais, à exceção da OAB, têm natureza tributária, somente podendo ser majoradas através de lei federal. 3. Quanto à alegação de que o Conselho utilizou a Lei nº 10 .795/03, concernente a Conselho Profissional diverso, o Código Tributário Nacional expressamente veda o emprego da analogia quando resultar na exigência de tributo não previsto em lei, conforme o § 1º do artigo 108, em consonância com o princípio da legalidade tributária, elencado no artigo 150, I, da Constituição da
Republica
, o qual proíbe os entes federados de exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 4. Apelação desprovida.

(TRF-2 05169158320094025101 RJ 0516915-83 .2009.4.02.5101, Relator.: THEOPHILO MIGUEL, Data de Julgamento: 16/12/2014, 3ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 07/01/2015)
(grifo nosso)

DA
ILEGALIDADE FORMAL DO ATO ADMINISTRATIVO

Não obstante a Resolução CONTRAN nº 941/2022 conferir competência aos
DETRANs
para monitorar e controlar o processo de vistoria, inclusive exigindo integração dos dados com o SISCSV (art. 7º, IV), não há, em momento algum, autorização expressa para repasse de custo ou instituição de cobrança compulsória por esse serviço.

DA
NATUREZA JURÍDICA DA COBRANÇA

Ainda que o DETRAN denomine a cobrança como "repasse operacional", o critério material é que define a natureza jurídica da exação. Trata-se de exigência obrigatória, sem possibilidade de contraprestação voluntária, com sanção administrativa em caso de inadimplemento (suspensão do credenciamento), elementos que caracterizam tributo do tipo
taxa
.

DO PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL

Consoante ressaltado na decisão agravada, o perigo de dano decorre da continuidade da exigência de pagamento de valor que compromete a manutenção das atividades empresariais de vistoria, sendo irrelevante a possibilidade de posterior restituição, porquanto o impacto financeiro imediato poderia inviabilizar o exercício de suas funções enquanto perdurarem os efeitos da cobrança indevida.

CONCLUSÃO

Sendo assim, a
análise dos autos revela que a cobrança impugnada pela agravante não possui respaldo legal, sendo instituída por meio de simples Portaria, afrontando diretamente o princípio da legalidade tributária.

Desta feita, a
exigência, nos moldes atuais, configura verdadeira taxa criada sem lei, o que implica vício formal insanável, impondo-se a
manutenção da decisão monocrática que reformou o decisum proferido pelo Juízo de 1º grau para deferir a tutela de urgência, com o fim

de
suspender os efeitos da cobrança instituída pelo artigo 4º da Portaria nº 355/2020/DG/DETRAN e pela Portaria nº 1757/2023/DG/DETRAN, vedando-se a aplicação de penalidades às empresas credenciadas pelo não pagamento dos valores exigidos.

Ante o exposto,
voto
pelo conhecimento e
des
provimento do Agravo Interno
,
para
manter inalterada a decisão ora guerreada
.

É o voto.

Belém,
2
1
de
julho
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/07/2025